Tribunal: TJES
Processo: 0084936-05.2010.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0084936-05.2010.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GEORGE SOARES LEITE

APELADO: LIZANDRA MARIA ZACCHE e outros

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO POR SIMULAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que conheceu e negou provimento à apelação, mantendo sentença de improcedência do pedido de reintegração de posse, ao reconhecer a nulidade de negócio jurídico por simulação e afastar o jus possidendi dos embargantes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve contradição na distribuição do ônus da prova quanto à autenticidade de documento; (ii) estabelecer se o acórdão foi omisso quanto à integridade de gravação ambiental e sua impugnação; (iii) determinar se houve ausência de distinguishing em relação a precedente sobre gravação por terceiro; e (iv) verificar se houve omissão quanto à suficiência das demais provas para reconhecimento da simulação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão aplica o art. 429, II, do CPC em consonância com o princípio do livre convencimento motivado, afastando interpretação rígida do ônus da prova.

A impugnação à prova documental é genérica e desacompanhada de indícios mínimos de fraude, o que impede a inversão do ônus probatório.

A ausência de requerimento de perícia e a desistência de prova testemunhal acarretam preclusão lógica e consumativa quanto à produção probatória.

A gravação ambiental é considerada lícita, pois utilizada por pessoa com vínculo direto com o interlocutor e interesse jurídico na controvérsia, afastando a incidência de precedentes sobre terceiros estranhos.

A exigência de prova técnica de integridade da mídia é prescindível quando seu conteúdo é corroborado por outros elementos probatórios.

O conjunto probatório é robusto e autônomo, evidenciando simulação por meio de indícios como improbabilidade financeira, modus operandi reiterado e vício de vontade da alienante.

A nulidade absoluta do negócio jurídico por simulação produz efeitos ex tunc, desconstituindo o título de propriedade e afastando o direito possessório dos embargantes.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar vícios do art. 1.022 do CPC, inexistentes no caso.

A multa por embargos protelatórios não é aplicada, pois não demonstrado intuito manifestamente procrastinatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito. 2. A impugnação genérica de prova não desloca o ônus probatório nem invalida o convencimento judicial. 3. A gravação ambiental é lícita quando utilizada por interessado direto na controvérsia, ainda que não seja o interlocutor. 4. A nulidade do negócio jurídico por simulação pode ser reconhecida com base em conjunto probatório harmônico e indiciário. 5. A desconstituição do título de propriedade afasta o direito à reintegração de posse.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.026, § 2º, e 429, II; CC, art. 167; Lei nº 9.296/96.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no AREsp nº 2.295.185/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 16.12.2024; TJES, Apelação Cível nº 0029803-93.2019.8.08.0024, Rel. Janete Vargas Simões, j. 24.02.2025; TJES, Apelação Cível nº 5039961-20.2022.8.08.0024, Rel. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 16.02.2025; TJES, Apelação Cível nº 0000735-07.2019.8.08.0022, Rel. Janete Vargas Simões, j. 24.02.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 0084936-05.2010.8.08.0035

EMBARGANTES:
GEORGE SOARES LEITE E OUTRO

EMBARGADA:
LIZANDRA MARIA ZACCHE ANDRADE

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por GEORGE SOARES LEITE e ANA ROSEMAR GASPERAZZO LEITE em razão do acórdão que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso de apelação interposto pelos ora Embargantes, mantendo a sentença que julgou improcedente o pedido de reintegração de posse por reconhecer vício de simulação em negócio jurídico.

Como cediço, o Recurso de Embargos de Declaração tem a finalidade de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material (art. 1022, do CPC de 2015), não se prestando a reapreciar o mérito da decisão recorrida.

Em suas razões recursais, os Embargantes sustentam a existência de omissões e contradições no decisum. Alegam, em síntese: (i) contradição na aplicação do ônus da prova (Art. 429, II, do CPC), ao argumento de que caberia à parte produtora do documento provar sua autenticidade; (ii) omissão quanto à especificidade da impugnação da gravação ambiental e à ausência de prova de sua integridade técnica; (iii) falha na fundamentação por ausência de distinguishing em relação a precedente que veda o uso de gravação por terceiro não interlocutor ; e (iv) falta de demonstração da autonomia dos demais elementos probatórios para sustentar a anulação do negócio.

Contudo, cumpre salientar que, não obstante o esforço argumentativo dos Embargantes, a pretensão recursal não merece prosperar, porquanto o acórdão embargado não padece de qualquer das vedações insculpidas no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Alegam os Embargantes que este Colegiado teria invertido indevidamente o ônus probatório ao exigir-lhes a postulação de perícia técnica. Sem razão. O acórdão foi expresso ao consignar que a regra do Art. 429, II, do CPC não deve ser interpretada de forma estanque, mas sim em harmonia com o princípio do livre convencimento motivado.

Consignou-se que a impugnação apresentada foi genérica, despida de qualquer indício mínimo de fraude. Ora, o magistrado é o destinatário das provas e, ao verificar que os Apelantes, na audiência de instrução, quedaram-se silentes quanto à produção de prova pericial e desistiram da prova testemunhal, operou-se a preclusão lógica e consumativa quanto à faculdade de derruir a presunção de veracidade do material colacionado. Não há contradição, mas sim a aplicação da técnica de valoração racional da prova.

No que tange à suposta omissão sobre a integridade da mídia e à aplicação do Tema nº 237 do STF, o voto condutor foi categórico ao afastar a ilicitude da prova.

É dizer: a utilização da gravação por LIZANDRA MARIA ZACCHE ANDRADE (filha do interlocutor) não configura uso por "terceiro estranho", mas sim por parte legitimamente interessada e vítima direta da simulação. A "umbilical conexão" reconhecida no acórdão afasta a necessidade de aplicação de precedentes que tratam de interceptações por terceiros alheios à lide, restando plenamente realizado o exercício de diferenciação jurídica (distinguishing).

A exigência de prova técnica de integridade, prevista analogicamente na Lei nº 9.296/96, torna-se prescindível quando o conteúdo da gravação converge harmoniosamente com os demais elementos de convicção colhidos nos autos.

Por fim, os Embargantes sustentam que não houve análise sobre a suficiência das demais provas. Tal argumento beira a má-fé processual, uma vez que o acórdão detalhou uma pluralidade de indícios graves e concordantes que, independentemente da gravação, conduziriam à anulação do negócio:

Improbabilidade Financeira: O pagamento de R$ 134.000,00 em espécie, sem qualquer rastro bancário, foge às práticas comerciais usuais e seguras;

Modus Operandi: A existência de decisão judicial anterior reconhecendo a prática de agiotagem pelo Apelante em casos análogos, servindo como elemento indiciário de seu padrão de atuação;

Vício de Vontade: A demonstração de que a vendedora jamais pretendeu alienar o bem, mas apenas garantir dívida usurária de familiares.

Portanto, a declaração de nulidade absoluta por simulação (Art. 167 do Código Civil) encontra arrimo em robusto acervo fático-probatório. Uma vez desconstituído o título de propriedade com efeitos ex tunc, falece ao Embargante o jus possidendi, tornando impossível a reintegração de posse contra quem exerce o domínio legítimo.

Assim, ausente qualquer vício de omissão, obscuridade ou contradição, mostra-se descabida a pretensão de modificação do julgado, revelando-se os Embargos de Declaração como nítida tentativa de rediscussão do mérito da demanda, propósito para o qual não se prestam. Reitero que os Embargos de Declaração não se prestam ao reexame da matéria já decidida, tampouco funcionam como sucedâneo recursal, conforme pacífica jurisprudência:

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS AUTORIZADORES DO MANEJO DOS ACLARATÓRIOS. INTUITO DE REDISCUSSÃO DO JULGAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para sanar possíveis erros materiais (art. 1.022 do CPC). 2. As matérias relevantes para o deslinde da causa foram devidamente analisadas, não havendo que se falar em vícios autorizadores do manejo deste recurso. 3. É pacífico na jurisprudência que “Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso” (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.295.185/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 16/12/2024, DJEN de 19/12/2024). 4. Embargos de declaração rejeitados (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0029803-93.2019.8.08.0024, Magistrado: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 24/02/2025).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INTUITO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DECIDIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos contra o acórdão que conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto. O embargante alega a existência de vícios no julgado e objetiva o prequestionamento de matérias para eventual interposição de recursos extraordinários. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão impugnado apresenta omissão, contradição ou obscuridade que justifique a oposição dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil; e (ii) analisar se a pretensão de prequestionamento pode ser acolhida na ausência de vícios no julgado. III. RAZÕES DE DECIDIR Os embargos de declaração, conforme o art. 1.022 do CPC, têm cabimento limitado à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando para a rediscussão do mérito da decisão judicial. Após análise do acórdão recorrido, verifica-se que todas as questões levantadas pelo embargante foram exaustivamente analisadas e enfrentadas, inexistindo quaisquer vícios aptos a justificar o acolhimento dos embargos de declaração. A mera insatisfação com o resultado do julgamento não configura hipótese de cabimento de embargos de declaração, sendo inadmissível sua utilização com intuito de reexame da matéria decidida. Quanto à pretensão de prequestionamento, é imprescindível que os embargos sejam fundamentados em vícios previstos no art. 1.022 do CPC, sob pena de rejeição. Não se admite a oposição de embargos de declaração unicamente para fins de prequestionamento, sem a presença de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: Os embargos de declaração têm cabimento restrito à hipótese de correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão judicial. É inadmissível a oposição de embargos de declaração para fins de prequestionamento quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 5039961-20.2022.8.08.0024, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 16/02/2025).

Destaca-se que, “
a jurisprudência pátria é pacífica ao orientar pela prescindibilidade do chamado prequestionamento numérico. Logo, a ausência de menção expressa a dispositivos legais ou constitucionais não configura omissão que dê azo ao manejo dos aclaratórios
” (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0000735-07.2019.8.08.0022, 1ª Câmara Cível, Magistrado: JANETE VARGAS SIMÕES, Data: 24/02/2025).

Por fim, quanto ao pedido formulado em contrarrazões para aplicação da multa por embargos protelatórios, entendo que também não merece acolhimento.

É verdade que o art. 1.026, § 2º, do CPC autoriza a imposição da penalidade quando os embargos se revelem manifestamente protelatórios e a jurisprudência do STJ efetivamente reconhece a possibilidade de aplicação da multa em hipóteses nas quais o caráter dilatório se mostre inequívoco a partir das circunstâncias concretas do caso. Contudo, a própria Corte Superior assinala que essa aferição deve ser feita caso a caso, não decorrendo automaticamente do simples não acolhimento dos aclaratórios.

Na hipótese dos autos, embora os embargos não mereçam provimento, não reputo demonstrado, com o grau de evidência exigível para a sanção processual, propósito manifestamente procrastinatório.

DO EXPOSTO
, nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.